Tribunal: TJBA
Processo: 8043669-85.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043669-85.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE SILVEIRA SILVA NETO Advogado(s): IAGO FRANCO DAVID, NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que reconheceu a legitimidade ativa do exequente para promover execução individual de sentença coletiva fundada em direito individual homogêneo, independentemente de comprovação de filiação à entidade autora. O embargante alegou omissão quanto à distinção entre os precedentes aplicados e a hipótese dos autos, sustentando que o título coletivo teria limitado seus efeitos aos filiados da APLB. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao reconhecer a legitimidade ativa do exequente para promover a execução individual da sentença coletiva. III. Razões de decidir Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando, em regra, à rediscussão da matéria já decidida. O acórdão embargado enfrentou suficientemente a controvérsia relativa à legitimidade ativa do exequente, consignando que, nas ações coletivas ajuizadas por associação ou sindicato na qualidade de substituto processual, os efeitos da coisa julgada alcançam os integrantes da categoria beneficiada. A exigência de autorização individual, apresentação de lista nominal ou comprovação de filiação foi afastada porque a execução decorre de sentença coletiva relacionada a diferenças remuneratórias oriundas da conversão da URV, em benefício dos servidores enquadrados na situação fática delimitada no título judicial. O acórdão não reconheceu a liquidez do título executivo nem examinou o quantum debeatur, limitando-se a afastar a ilegitimidade ativa e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, a fim de evitar supressão de instância. A alegação de limitação dos efeitos do título aos afiliados da APLB não se ajusta à moldura fática examinada no acórdão embargado, que tratou de cumprimento individual de sentença coletiva relacionada à associação de servidores públicos, sem reconhecimento de execução de título coletivo promovido pela APLB. O inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada pelo Colegiado não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sendo inviável a rediscussão da matéria na via aclaratória. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, sem atribuição de efeitos modificativos. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A legitimidade para execução individual de sentença coletiva fundada em direito individual homogêneo não depende, em regra, de comprovação de filiação à entidade autora, quando o exequente integra a categoria beneficiada pelo título judicial. 3. O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.